Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDENAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CABIMENTO. TERMO FINAL PARA CÁLCULO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES.
1. De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
1.1. Havendo divergência entre as partes litigantes acerca do valor do aluguel de imóvel similar ao adquirido pela agravada, de modo a viabilizar o cálculo da indenização por lucros cessantes, correta a determinação de realização de perícia, para o fim de apurar o quantum devido a este título.
2. Consoante iterativa jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, evidenciado o atraso na entrega de imóvel, deve ser assegurado ao promitente comprador o direito à percepção de indenização por lucros cessantes até a data da entrega das chaves, data da efetiva imissão na posse do imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.